Tribunal: STF
Processo: AR 905
Classe: AR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-02-22
Data de publicação: 1978-02-22

Ementa:
- Ação rescisória. Decadência. Direito intertemporal. 
- Se o restante do prazo de decadência fixado na lei anterior for superior ao novo prazo estabelecido pela lei nova, despreza-se o período já transcorrido, para levar-se em conta, exclusivamente, o prazo da lei nova, a partir do início de sua vigência. 
- Se o autor, por culpa exclusiva sua, deixa de diligenciar a efetivação da citação nos prazos previstos no Código de Processo Civil, desaparece a interrupção decorrente do despacho que ordenou a citação. 
Carência da ação rescisória.